Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CONTINÊNCA AFASTADA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. DUPLICATAS E NOTAS FISCAIS. COMPENSAÇÕES REFERENTES À DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS, NOTAS JÁ PAGAS, PRODUTOS INCINERADOS E PAGAMENTOS A TERCEIRO. E-MAILS COM PLANILHA PRODUZIDA PELA PRÓPRIA AUTORA. ADMISSIBILIDADE COMO PROVA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A juntada extemporânea de documento referente a tema já debatido na origem não caracteriza inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. Conforme disposto no art. 56 do Código de Processo Civil, dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade de partes e causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.
3. A mera possibilidade de compensação de crédito futuro oriundo de ação judicial contra a mesma parte não enseja o julgamento conjunto dos processos, a modificar a competência. Preliminar afastada.
3. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. O juiz determinará a expedição de mandado de pagamento se evidente o direito do autor (art. 701).
4. O c. Superior Tribunal de Justiça admite e-mails como prova na ação monitória. Sendo tal prova admitida na via estreita da ação monitória, com maior razão deve ser admitida nos embargos à monitória, que possui ampla cognição e admite qualquer matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum (art. 702, § 1o, do CPC).
5. Apelação da Ré conhecida e provida. Apelação adesiva prejudicada. Preliminares rejeitadas. Unânime.